Tribunal: STF
Processo: RE 1348274
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. CUMULATIVIDADE DO ABONO DE PERMANÊNCIA COM INDENIZAÇÃO PELO INDEFERIMENTO EQUIVOCADO DA APOSENTADORIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.